Tribunal: TJSP
Processo: 1022276-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000146373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022276-82.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MILTON
FERREIRA SILVA, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria dos votos, deram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado, que declarará voto divergente. Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do C.P.C., integraram a turma julgadora os
Desembargadores Eduardo Gouvêa e Fernão Borba Franco que acompanharam a
divergência. Acórdão com o Terceiro Juiz.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COIMBRA SCHMIDT, vencedor, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA,
vencido, EDUARDO GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E FERNÃO BORBA
FRANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
Coimbra Schmidt
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.313
APELAÇÃO no 1022276-82.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: MILTON FERREIRA SILVA
Apelados: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
E OUTRO
Interessados: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN / SP E OUTRO
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Cynthia Thomé
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Pretensão a
anulação de auto de infração de trânsito, do qual o
impetrante alega não ter sido regulamente notificado.
Imposição de produção de prova negativa pelo
impetrante. Inadmissibilidade. Validade do ato subordinada à demonstração da recepção da
notificação do domicílio declarado do destinatário.
Sentença reformada, para conceder a ordem. Apelação
provida.
1. Adoto o relatório lançado nos autos.
2. O impetrante alega não ter sido notificado
da instauração do processo de cassação de sua habilitação, ou das decisões
subsequentes, no que pese tenha mantido seu endereço atualizado em seu
cadastro junto ao órgão de trânsito.
Instado a prestar informações, o Detran
apresentou cópias extraídas do aludido processo, quais sejam, cópias da
portaria e decisões subsequentes, acompanhadas dos comprovantes de
remessa das notificações (f. 61/77). Não há prova, entretanto, da expedição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos avisos de recebimento subscritos pelo impetrante, a comprovar sua
ciência.
Sobre a necessidade de aviso de recebimento
nos processos administrativos afetos à lei de trânsito, faço menção ao
seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Administrativo. Infração de trânsito. Aplicação de penalidade. Dupla
notificação. Comprovação. Meio que garanta a efetiva ciência do
infrator. Aviso de recebimento. Necessidade. Predente. Recurso
Especial Improvido. (Recurso Especial no 1.464.79/PR, Min.
Humberto Martins, j. em 09.10.2015).
Ademais, ao encontro do alegado são o REsp
1.084.801/GO e Resp 1.039.153/RS, ambos de relatoria da Min.a Eliana
Calmon, em que afirma que as notificações, seja para oferecimento da Defesa de
Autuação, seja para apresentação de recurso, devem ser devidamente comprovadas com AR,
sob pena de nulidade.
No procedimento do qual irradia restrição do
direito de dirigir, sem dúvida constitui responsabilidade do impetrado velar
para que, no âmbito de sua competência, seja respeitado o devido processo
legal.
Por
concernir
a
fato
positivo,
em
contraposição ao alegado pelo impetrante, deveria o impetrado demonstrar
haver ocorrido o necessário recebimento da notificação, dita encaminhada.
Ressalte-se que, tratando-se de prova negativa,
ainda que haja a presunção de legitimidade do ato administrativo, não poderia
o impetrante comprovar a ausência do recebimento das notificações acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infração. Tal fato deve ser confirmado pela contraprova de que houve a
efetiva notificação, o que não ocorreu nos presentes autos.
Inexistindo provas de que tenha o impetrado
cumprido com sua obrigação legal de notificar devidamente o impetrante, não
há como entender que tenha sido respeitado o direito constitucionalmente
garantido de ampla defesa. Portanto, o caso é de ser decretada a
insubsistência do processo administrativo de suspensão.
Assim,
enquanto
não
for
reaberto
o
procedimento, com efetiva notificação para oferecimento de defesa (ou
recepção no endereço declarado, ao menos), não há como perdurar a
restrição administrativa. Nesse sentido, mutatis mutandis:
Apelação cível - Ação anulatória - Multas de trânsito não
encaminhadas ao responsável legal - Processos administrativos que
não observaram o contraditório e a ampla defesa - Sentença mantida -
Recursos improvidos1.
APELAÇÃO CÍVEL Multas de Trânsito Invalidação Admissibilidade
Ausência de prova da dupla notificação do infrator Cerceamento de
defesa Aplicabilidade da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça
Recurso provido2.
Nesta senda, estabelece o art. 265 do Código
de Trânsito Brasileiro que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da
autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo
direito de defesa (g.m.).
Trata-se de estrita aplicação do preceito do
art. 5o, inc. LV, da Constituição da República.
1 Apelação no 0015829-76.2011.8.26.0344, Rel. Marrey Uint, j. 04.11.2014.
2 Apelação no 3006969-89.2013.8.26.0562, Rel. Cristina Cotrofe, j. 05.11.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Discorrendo sobre as implicações da norma
constitucional no Direito Administrativo e, particularmente, na atividade
administrativa penal, ainda pendente da eliminação de ranços autoritários
herdados da Colônia, observou Hely Lopes Meirelles que por garantia de defesa
deve-se entender não só a observância do rito adequado como a cientificação do processo ao
interessado, a oportunidade para contestar a acusação, produzir prova de seu direito,
acompanhar os atos de instrução e utilizar-se dos recursos cabíveis. Fê-lo com apoio em
extrato de lição de Frederico Marques lançada em A Garantia do due process
of law no Direito Tributário, RDP 5/28: Se o poder administrativo, no exercício de
suas atividades, vai criar limitações patrimoniais imediatas ao administrado, inadmissível
seria que assim atuasse fora das fronteiras do due process of law. Se o contrário fosse
permitido, ter-se-ia de concluir que será lícito atingir alguém em sua fazenda ou bens, sem o
devido processo legal3.
Outrossim, se, ao julgamento do procedimento
administrativo, se resolver pela suspensão do direito de dirigir, caberá a apreensão da
Carteira. Essa orientação ficou bem esclarecida na Deliberação no 141, de 04.8.2003, do
CETRAN, 'in verbis': “(...) 5. Durante o procedimento administrativo não cabe
apreensão da CNH, pois tal medida configura imposição de penalidade sem o devido
processo legal (Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, Arnaldo Rizzardo, 4a
edição, pág. 554) 4.
Sobre a matéria já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça5:
ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONCESSÃO DA CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CONDUTOR
3 Direito Administrativo Brasileiro, p. 588, 18a Edição, Malheiros, 1993.
4 Agravo de Instrumento no 373.322.5/4, Des. Milton Gordo, j. 17.5.2004.
5 REsp no 800.963/RS, Min. José Delgado, j. 15.2.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUTUADO POR INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DURANTE O
PERÍODO
DE
PROVA
DE
UM
ANO.
RECURSO
ADMINISTRATIVO
PENDENTE.
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Portanto, enquanto pendente a oportunidade
para defesa no aludido processo administrativo, descabida é a aplicação da
decorrente penalidade de suspensão.
De tal sorte, reformo a sentença para anular o
processo administrativo e a subsequente penalidade de cassação do direito de
dirigir imposta ao impetrante, havendo de ser renovada a notificação de f. 62,
dessarte, mediante correspondência com aviso de recebimento, cuja cópia
deverá constar nos autos junto ao Detran, a comprovar a efetiva
comunicação do ato, o quanto deverá ser observado em relação às demais
notificações que se seguirem.
3. Posto isso, dou provimento ao apelo para
conceder a ordem, com observação.
Custas ex lege.
COIMBRA SCHMIDT
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18147
Apelação Cível no 1022276-82.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Milton Ferreira Silva
Apelados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Prefeitura
Municipal de São Paulo
Interessados: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo -
DETRAN / SP e Diretor do Departamento do Sistema Viario de São Paulo
- DSV
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Instaurou-se procedimento administrativo para cassação
do direito de dirigir, porquanto, segundo consta, o autor fora autuado por infração à
legislação de trânsito enquanto estava suspenso o direito de dirigir (fls. 61).
Alega o impetrante que não se o notificou quer da
lavratura do auto de infração de trânsito quer da instauração do procedimento
administrativo, sem, contudo, comprovar a versão dos fatos.
Decerto, está-se cuidando, no dizer dos doutrinadores, de
negativa relativa, vale dizer, aquela que se comprova na base de uma afirmação
(“declaro, sob as penas da lei, a quem possa interessar, que não fui notificado...”). Trata-
se de conceito fundado na distinção entre negativas absolutas, que não admitem prova,
e negativas relativas, inicialmente feita por João Monteiro, e que se repete entre os
autores contemporâneos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Caberia ao apelante, assim, a prova da negativa relativa,
que não se confunde com a negativa absoluta, não colhendo mais, na elaboração da
doutrina processual moderna, a máxima dos romanos segundo a qual negativa non sunt
probanda. Há provas negativas possíveis, desde que possam ser convertidas em
afirmativa ou “quando se mostre a demonstração ao alcance de quem alega” (Moacyr
Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed., vol. IV, RT Forense,
1989, p. 23; Arruda Alvim, Curso de Direito Processual, vol. II, SP, RT, 1972, p. 303).
Esperava-se, no concernente à autuação e instauração do
procedimento administrativo, que o impetrante estivesse em condições de juntar
documento, com subscrição própria, no qual afirmasse o fato de não ter recebido a
notificação. No lugar disto, limitou-se a conferir poderes para a propositura da ação
mandamental, o que não se presta a comprovar a ausência de notificação. Está claro que
o causídico não pode responder pela versão que lhe apresenta o cliente, pelo que há de
se concluir que simples alegações, nestes termos lançadas, não podem desconstituir a
presunção de legitimidade (e de veracidade) que milita em favor dos atos
administrativos.
Noutras palavras, inexiste prova pré-constituída de que o
impetrante tivesse deixado de receber a notificação concernente à autuação e
instauração do procedimento administrativo, cabendo citar, a propósito, os seguintes
fragmentos da doutrina:
Direito
líquido
e
certo
amparado por mandado de segurança é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto
a ser exercido no momento da impetração (...) se sua existência
for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se
seu exercício depender de situação e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa
ser defendido por outros meios judiciais (Hely Lopes Meirelles,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança, 31a edição RT, 2008, p. 38 e 39).
Direito certo e líquido, passível
de mandado de segurança, é aquele que se mostra induvidoso
na sua existência e extensão. Se à pergunta acerca de sua
existência o juiz não puder responder logo, de maneira
afirmativa, é sinal de que de direito certo, muito menos líquido,
se cogita (Pontes de Miranda, Tratado das Ações, Tomo VI,
SP, RT, 1976, p. 59).
Mesmo que de mandado de segurança não se estivesse
tratando, é bem de ver que compete a prova àquele que alega (art. 373, I, do CPC), pelo
que destituída de fundamento a tese de que o requerido teria deixado de provar a
remessa das notificações, não cabendo invocar a regra do inciso II daquele dispositivo
legal, pois aqui se está tratando de fato constitutivo do direito do autor.
E alegar, qualquer um alega. Por isto pululam demandas
dessa mesma natureza, nelas a afirmar a parte, sem maior compromisso, que não foi
notificada pelo DETRAN. Seria de se indagar se haveria, naquela autarquia, uma
verdadeira orquestração para a prática de fraudes ou, na esfera da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, verdadeiro descalabro, a justificar milhares de ocorrências de
extravio de correspondência, ou simplesmente, da inexistência mesma de remessa.
Certo é que os infratores da lei de trânsito buscaram na
Justiça uma forma de legitimar este verdadeiro mantra em que se viu transformada a
oração "Não fui notificado pelo DETRAN", diante da qual esperam que as portas do
olimpo se abram para livrá-los de todos os males. Seria de se indagar o que lhes custaria
de boa fé que estivessem assinar uma declaração, sujeitando-se, é claro, às penas da
falsidade ideológica. Mas as decisões que se encaminham em outro sentido,
respondendo a esta objeção, fundam-se no fato de que o Código de Trânsito Brasileiro
impõe à Administração Pública garantir a efetiva ciência da notificação da autuação, da
imposição de multa e do julgamento, o que, data venia, não é fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veja-se que o legislador, na norma do artigo 282 da Lei
Federal no 9.503/97 para dar um simples exemplo , satisfaz-se com a expedição de
notificação "por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade". Em nenhum momento a regra legal diz
que caberá à Administração assegurar-se da efetiva ciência da penalidade, mesmo
porque o proprietário do veículo poderá ter se mudado de endereço sem comunicar ao
DETRAN, o que muito embora bastante comum, como se retira da experiência
haurida nos processos , é vedado fazer (arts. 123, § 2o, e 241, ambos do CTB).
Colhe, nesse exato sentido, a regra do artigo 3o, §1o, da
Resolução CONTRAN no 616, de 6 de setembro de 2016:
Art. 4o À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a
verificação da regularidade e da consistência do Auto de
Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do
cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida
ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados
mínimos definidos no art. 280 do CTB.
§ 1o Quando utilizada a remessa postal, a expedição se
caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo
órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por
seu envio.
Cumpre consignar ainda, no concernente à lavratura do
auto de infração de trânsito, que a Municipalidade de São Paulo comprovou não apenas
a notificação do impetrante, como também o fato de que ele efetivamente indicara o
condutor do veículo (fls. 123), não esclarecendo, contudo, por que a identificação não
foi aceita. Todavia, é bem de ver que a causa de pedir repousa na ausência de
notificação, de forma que tal questão extrapola os limites da lide.
A meu juízo, não se pode admitir, ademais, o exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extemporâneo da faculdade prevista na regra do artigo 257, §7o, do Código de Trânsito
Brasileiro, quanto mais em juízo, sob pena de se transformar o Poder Judiciário em
última instância administrativa, quando se sabe que lhe compete apenas o exame da
legalidade, vedada a alteração de prazos para a prática do ato por parte do administrado,
previstos em lei, ou a alteração de procedimento, ali também regulado.
Assim sendo, não configurada, a meu ver, a existência de
direito certo e líquido do impetrante, entendo que a hipótese era de denegação da ordem.
Destarte, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
FFB356B
7
11
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
FFE6700
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022276-82.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.